Tribunal: TJMT
Processo: 1015791-38.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015791-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 1º Juizo da vara única da comarca de Querência - MT (IMPETRADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (IMPETRANTE), JOSE MARCELO DOS SANTOS - CPF: 053.072.065-50 (PACIENTE), ANDREA DE SOUZA - CPF: 022.059.075-30 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réus presos preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 11.343/06, visando o relaxamento da prisão cautelar sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez transcorridos mais de 180 dias desde a prisão sem encerramento da instrução processual. A defesa sustenta ausência de justificativa plausível para a mora e inexistência de complexidade no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo para a conclusão da instrução penal não é absoluto e deve ser analisado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

O processo apresenta certa complexidade, diante da natureza dos crimes imputados, da apreensão de expressiva quantidade de drogas (mais de 1 kg de substância análoga à maconha), e da pluralidade de réus.

O andamento processual revela impulso regular do feito, com recebimento da denúncia, manifestações das partes e designação de audiência de instrução para data próxima, afastando qualquer desídia ou paralisação injustificada.

A decisão que manteve a prisão cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, bem como a apreensão de objetos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes.

O reexame da necessidade da prisão preventiva foi regularmente realizado, conforme exigência do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Em relação à paciente que se encontra em prisão domiciliar, a medida mostra-se proporcional e adequada às suas condições pessoais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo exige demonstração de mora injustificada na formação da culpa, o que não se verifica quando há complexidade do feito e impulso regular do processo.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública.

A prisão domiciliar, quando já deferida à paciente, revela-se medida proporcional diante de suas condições pessoais e da adequação aos fins cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 315, 316, parágrafo único e 319; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 897135, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 629160/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado por Claudinei Rocha Pinheiro, em favor de
José Marcelo dos Santos
, atualmente recolhido à Penitenciária Estadual de Água Boa/MT, e
Andrea de Souza
, em prisão domiciliar, contra suposto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa no bojo da Ação Penal nº
1001324-42.2024.8.11.0080.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em
06/08/2024
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06. Sustenta-se que, apesar de já transcorridos mais de 180 dias da segregação cautelar, a fase de instrução processual ainda não se encerrou, sem que haja justificativa plausível para a mora. A defesa argumenta que não deu causa a qualquer atraso processual e que o feito não apresenta complexidade, havendo apenas três réus no polo passivo.

Assevera a impetração que o juízo de origem não realizou atos suficientes à celeridade processual, configurando excesso de prazo e consequente constrangimento ilegal. Defende a aplicação do entendimento de que, não havendo causa legítima para a morosidade processual e estando configurada a inércia estatal, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da custódia preventiva, com a consequente revogação da prisão.

Fundamenta o pedido
liminar
na necessidade de cessar, desde logo, o alegado constrangimento ilegal, requerendo a imediata expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos, ou a concessão de regime mais benéfico, conforme as garantias constitucionais da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF) e da dignidade da pessoa humana.

Assim, por entender que há constrangimento ilegal por excesso de prazo e ilegalidade da manutenção da segregação cautelar dos pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito
liminar
foi indeferido (id.

287380398) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.

288651893).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.

Élio Américo, é pela denegação da ordem (id.

292915873), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTES DENUNCIADOS PELA SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INSUBSISTÊNCIA – RITO DA LEI Nº. 11.343/06 – PLURALIDADE DE RÉUS - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DE USO PROSCRITO NO PAÍS (MAIS DE 1620g) -– APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 25, 42 E 43 –-
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetração visa, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva dos pacientes
José Marcelo dos Santos e Andrea de Souza
em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que já transcorreram mais de 180 dias desde a efetivação da prisão, sem que a instrução processual tenha sido concluída.

Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em 06/08/2024, tendo a prisão preventiva sido decretada na audiência de custódia realizada em 08/08/2024 (ID 165637146). Posteriormente, em 18/12/2024 (ID 179153353), a denúncia foi recebida, ocasião em que o magistrado de primeiro grau manteve a custódia cautelar, justificando a prisão preventiva de José Marcelo dos Santos e a prisão domiciliar de Andrea de Souza em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, as quais evidenciam a periculosidade dos custodiados e o risco à ordem pública, especialmente diante da expressiva apreensão de mais de 1 kg de maconha, balança de precisão, aparelhos eletrônicos e outros objetos relacionados ao tráfico (Auto de Apreensão n.º 2024.16.367897, fls. 25/28).

Eis o que consta na referida decisão:

"Ressai do procedimento investigatório em epígrafe, que no dia 05/08/2024, por volta das 17h22min, na residência particular, situada na Rua Goias, nº 581 (casa verde de madeira), Bairro Setor F, nesta cidade e comarca de Querência/MT, os denunciados Andreia de Souza, José Marcelo dos Santos e Jhon Keven de Sousa Oliveira, foram presos em flagrante delito, por se associarem, em caráter permanente, aliados a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois tinham em depósito, guardavam, 1.621 kg (1 quilo, seiscentos e vinte e uma gramas), fracionadas em diversas porções de maconha (cannabis sativa provida de tetrahidrocanabidiol), com intuito de tráfico, droga capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constatação de preliminar de fls. 91/92 e Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.367897.

Segundo narra os autos, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo ocorrida em um supermercado, sendo informada que o suspeito estava correndo sentido bairro setor F.

A guarnição se deslocou ao local informado e avistaram o suspeito com as características informadas adentrando dentro da supramencionada residência, razão pela qual os agentes o seguiram. Segundo narra os autos, os denunciados José Marcelo e Andreia, que estavam na residência ficaram assustados ao ver os agentes públicos, oportunidade em que dispensaram alguns pertences pela janela e também adentraram a casa.
Após, a polícia localizou no chão, próximo a janela, 01 porção grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 515 g, pequenas porções fracionadas, sendo 28 porções de substância análoga a maconha, prontas para comercialização, pesando aproximadamente 46 g, 1 envolucro grande dentro de uma sacola azul, contendo aproximadamente 54 g de substância análoga a maconha e uma balança de precisão de cor branca.

Diante desses fatos, a guarnição realizou revista pessoal nos denunciados e buscas na residência, tendo logrado êxito em encontrar embaixo do sofá onde os denunciados José Marcelo e Andreia estavam sentados no momento da abordagem, uma grande quantidade de drogas embaladas em pequenas porções, prontas para serem comercializadas, totalizando 337 porções de substância análogas a maconha, pesando aproximadamente 432 g, o valor de R$143,00 em cédulas variadas, duas unidades de balanças de precisão. Também foram localizados em posse da denunciada Andreia o valor de R$ 31,00 e em posse do denunciado Marcelo a quantia de R$ 130,00. (...)

(...)
Em relação à custódia cautelar dos denunciados, anoto a necessidade de manutenção da prisão preventiva de JOSE MARCELO DOS SANTOS e de JHON KEVEN DE SOUSA OLIVEIRA, bem como da prisão domiciliar de ANDREA DE SOUZA. Em razão da gravidade in concreto da conduta imputada aos denunciados, demonstra-se o grau de periculosidade dos custodiados com patente risco à tranquilidade e paz no meio social, de maneira que, soltos, trarão risco à ordem pública, especialmente pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 1.000 gramas de substância análoga à maconha), balança de precisão, aparelhos eletrônicos, celulares, relógios, cartões magnéticos, pacote de embalagens plásticas para embalar entorpecentes e dinheiro em espécie, conforme termo de exibição e apreensão n.º 2024.16.367897 de fls. 25/28. Assim, a manutenção da custódia cautelar dos denunciados é necessária para a garantia da ordem pública a fim de evitar reiteração criminosa.

Ainda, em análise detida dos autos, observo que não há alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP (STJ - AgRg no HC: 629160 RS 2020/0313550-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).

Desta forma, MANTENHO a prisão preventiva de JOSE MARCELO DOS SANTOS e de JHON KEVEN DE SOUSA OLIVEIRA, bem como a prisão domiciliar de ANDREA DE SOUZA, conforme fundamentação exposta. Dando prosseguimento ao feito e analisada a defesa preliminar apresentada pelos denunciados, observo que ela não é suficiente para ilidir a materialidade e os indícios de autoria que emergem dos autos, razão pela qual, RECEBO A DENÚNCIA na forma em que foi posta em Juízo, dando os acusados como incursos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06.”

Analisando detidamente os autos,
não vislumbro a presença do constrangimento ilegal
tal como apontado pelo impetrante, pelos fundamentos que passo a expor.

É cediço que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem natureza absoluta, admitindo-se a sua dilação em hipóteses excepcionais, quando a demora for justificada em face das peculiaridades da causa, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No caso em análise, embora tenha decorrido lapso temporal considerável desde a prisão dos pacientes, realizada em 06/08/2024, verifica-se que o processo tem seguido seu curso natural, sem paralisações
injustificadas atribuíveis ao Poder Judiciário.

A denúncia foi recebida em 18/12/2024, houve manifestações da defesa e do Ministério Público em diversos momentos, inclusive em maio de 2025, quando foi realizado o reexame da necessidade da manutenção das prisões preventivas de todos os acusados e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 3 de julho de 2025.

Conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
não há atrasos injustificados imputáveis ao Juízo ou ao Ministério Público
que configurem desídia ou descaso com o andamento do feito.

Ademais, cumpre ressaltar que o caso em tela possui certa complexidade, considerando a natureza e gravidade dos crimes investigados (tráfico de drogas e associação para o tráfico), com apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (
mais de 1 kg de substância análoga à maconha
), além da pluralidade de acusados (três réus).

Nesse contexto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido dentro de um juízo de razoabilidade, considerando as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz da razoabilidade, levando-se em conta as circunstâncias do caso concreto, a complexidade do crime apurado e o procedimento utilizado"
(STJ - HC: 897135, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 18/04/2024).

No mesmo sentido:

"Segundo o entendimento consolidado desta Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da sua eventual ocorrência"
(
STJ - HC: 897135, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 18/04/2024)

Ressalte-se, por oportuno, que o juízo da causa já
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2025
, evidenciando o impulso processual necessário ao regular andamento do feito.

Quanto à necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes, verifico que estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes imputados, evidenciada pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (mais de 1 kg de substância análoga à maconha), balanças de precisão, dinheiro em espécie e outros objetos relacionados ao tráfico.

A propósito, o Juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, ressaltando que
"a ordem pública encontra-se em xeque pela gravidade concreta da conduta dos acusados, o que demonstra o grau de periculosidade dos custodiados com patente risco à tranquilidade e paz no meio social"
, destacando ainda que "
a presença de balança de precisão e outros apetrechos comumente empregados no fracionamento e comércio de entorpecentes reforça a tese de envolvimento dos acusados no tráfico de drogas, evidenciando risco concreto à coletividade"
.

Importante registrar que, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, em 23/05/2025 foi realizado reexame da necessidade de manutenção das prisões preventivas, em observância ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afastando, assim, a alegação de omissão do magistrado nesse particular.

Ademais, quanto à
paciente Andrea de Souza
, constata-se que ela já está cumprindo prisão domiciliar, medida que se mostra adequada e suficiente no momento, considerando suas condições pessoais.

Diante do exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, tampouco ilegalidade na manutenção das prisões preventivas,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025